Tribunal: TJPA
Processo: 0009694-83.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA: ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.1. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA FURTO, HAJA VISTA QUE ESTÃO PRESENTES NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RECORRENTE AGIU MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, TENDO SIMULADO ESTAR ARMADO E EXIGIDO A ENTREGA DOS PERTENCES MEDIANTE A AMEAÇA DE QUE IRIA EFETUAR UM ?DISPARO EM SUA CABEÇA?. RESTOU PROVADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE A ABORDAGEM FOI SUFICIENTE PARA AMEDRONTAR A VÍTIMA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. O CRIME DE ROUBO CONSUMA-SE NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE ESTA NÃO SEJA MANSA E PACÍFICA, OU QUE HAJA PERSEGUIÇÃO DO AGENTE, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O OBJETO SUBTRAÍDO SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. 3. DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ?D?, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231 DO STJ.4. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS EM PATAMAR PROPORCIONAL AO CRIME. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009694-83.2016.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
APELANTE: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
REPRESENTANTE: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA FURTO, HAJA VISTA QUE ESTÃO PRESENTES NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RECORRENTE AGIU MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, TENDO SIMULADO ESTAR ARMADO E EXIGIDO A ENTREGA DOS PERTENCES MEDIANTE A AMEAÇA DE QUE IRIA EFETUAR UM ¿DISPARO EM SUA CABEÇA¿. RESTOU PROVADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE A ABORDAGEM FOI SUFICIENTE PARA AMEDRONTAR A VÍTIMA.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
O CRIME DE ROUBO CONSUMA-SE NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE ESTA NÃO SEJA MANSA E PACÍFICA, OU QUE HAJA PERSEGUIÇÃO DO AGENTE, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O OBJETO SUBTRAÍDO SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA.
3.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
TESE REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿D¿, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
4.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS EM PATAMAR PROPORCIONAL AO CRIME. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009694-83.2016.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
APELANTE: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
REPRESENTANTE: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal Marabá
(fls. 69/71), que o condenou à pena de
04 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157,
caput,
do Código Penal
.

Na
denúncia
(fls. 02/05), o representante do Ministério Público narrou que no dia 18/05/2016, a vítima estava próximo a sua residência, quando foi abordada pelo denunciado, que, exigindo-lhe a entrega de seus pertences, ameaçou efetuar um ¿disparo em sua cabeça¿.

Após a subtração dos bens, Anderson empreendeu fuga em uma motocicleta, todavia, fora localizado por uma guarnição da Polícia Militar que havia sido acionada pela vítima, momento em que descreveu as características do acusado, bem como as do veículo utilizado no crime.

Em sede de revista pessoal do acusado, a equipe policial encontrou a bolsa da vítima, com todos os seus documentos, razão pela qual o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Às fls. 07, recebida a denúncia em 30/06/2016;

Às fls. 32/34, Termo de Audiência e Mídia Audiovisual;

Às fls. 69/71, Termo de Audiência, momento em que, ao proferir a
sentença
, a magistrada julgou procedente o pedido formulado na denúncia e, em decorrência, condenou o acusado
ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CPB.

À fl. 75, Mídia Audiovisual.

Em
razões recursais
(fls.108/116), requereu a defesa a desclassificação do crime previsto no art. 157 do CPB para o delito de furto, previsto o art. 155, do CPB; subsidiariamente, requereu seja reconhecida a tentativa dos crimes de roubo/furto, nos termos do art. 14, do CP; caso não seja acolhida a tese de absolvição, pugnou pela redução da pena-base aquém do mínimo legal, bem como a dispensa da prestação pecuniária.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 91/93-v), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação.

Nesta
Instância Superior
(fls. 129/134), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, na parte conhecida, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Trata-se, como mencionado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal Marabá
(fls. 69/71), que o condenou à pena de
04 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157,
caput,
do Código Penal
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO:

Requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo para furto sob a alegação de que não há provas judiciais suficientes que demonstrem que a ação do acusado culminou em qualquer ato de violência ou grave ameaça, circunstâncias imprescindíveis para a realização do tipo penal de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima, cumprindo, assim, as elementares do tipo a ele imputado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima, posto que ao anunciar o assalto o réu simulou estar armado, tendo exigido a entrega dos pertences mediante a ameaça de que iria efetuar um ¿disparo em sua cabeça¿.

Da análise do conteúdo dos depoimentos prestados em Juízo pela vítima Tatiane Pardinho e pela informante Maria de Jesus da Silva (mídia à fl. 75) sobressai de maneira coesa e harmônica que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temeu que algo pior acontecesse. Apesar de não haver ocorrido agressão física ou emprego de arma de fogo a causar violência, restou configurada a grave ameaça.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possuindo relevante valia para comprovar que a subtração do bem foi cometida mediante grave ameaça. Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - FALSA IDENTIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO SIMPLES - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DA PENA - DESCABIMENTO - PENA DE MULTA - PRÍNCIPIO DA PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA.
1. Verificada a grave ameaça pela narrativa da vítima, corroborada por depoimento testemunhal, não prospera o pedido de desclassificação de roubo para furto.
2. Não haverá a tentativa se houver a inversão da posse da "res furtiva", nos termos da súmula 582 do STJ. 3. Devem ser mantidas as penas aplicadas, haja vista que dosadas corretamente, considerando-se as circunstâncias concretas extraídas dos autos. 4. A pena de multa deve ser reduzida, em observância à proporcionalidade com a pena corporal. (TJ-MG - APR: 10433190141765001 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 08/09/2020) (
GRIFEI
).
ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAAPELAÇÃO CRIMINAL (417)APELANTE: CLAUDIONEI DE JESUS ALVESAPELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, CAPUT, DO CP -
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO - INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO - GRAVE AMEAÇA À PESSOA - CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO - RECURSO IMPROVIDO. O apelante não subtraiu de forma disfarçada, mas utilizou de grave ameaça - anunciou o assalto, simulou o porte de arma e exigiu o repasse da chave da motocicleta -, o que causou temor às vítimas. Assim inviabilizou qualquer reação e assegurou o êxito da empreitada delitiva, o que configura o crime de roubo e não o de furto.
(TJ-MT - APR: 00007864420138110022 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020) (GRIFEI).

Destaco ainda, o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
¿qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157¿
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).
Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. MÃO POR DEBAIXO DA CAMISA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA FOGO QUE INTIMIDOU AS VÍTIMAS. CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. DESPROVIMENTO.
1. (...).
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo por restar comprovado, pelas declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, de que o recorrente participou da prática do crime.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00033724620158152003, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 06-02-2020) (TJ-PB 00033724620158152003 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Câmara Especializada Criminal) (
GRIFEI
).

Destarte, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de roubo para furto, pois estão presentes as elementares do tipo de roubo, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA
:

Requereu a defesa, subsidiariamente, seja reconhecida a tentativa dos crimes de roubo/furto, sob a alegação de que o patrimônio protegido pela tutela penal em questão não saiu da esfera de vigilância da vítima.

Ressalto não haver como se dar provimento ao apelo, tendo em vista que para a configuração do crime de roubo não é necessário ter ocorrido posse mansa e pacífica do bem, não importando nem mesmo que tenha havido perseguição e posterior prisão do agente/apelante.

Na hipótese, observo que o apelante afirmou perante o Juízo (mídia à fl. 75) que os bens foram recuperados cerca de 30 minutos após a empreitada criminosa, consequentemente, após se consumar o delito, pois pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. A pretendida absolvição por insuficiência probatória é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior. DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR
. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula desta Corte
. 2. Incidência do óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 958357 BA 2016/0197619-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017) (
GRIFEI
).
No mesmo sentido é o entendimento desta e demais Cortes, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2º, II C/C 71, DO CÓDIGO PENAL.
1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. TESE REJEITADA. SÚMULA 582 STJ. O ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA RES FURTIVA. POR ESSA RAZÃO, ENTENDE-SE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME.
2. (...). Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias multa. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. (TJ-PA - APR: 00085824520188140049 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/11/2019) (
GRIFEI
).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. NÃO CABIMENTO. Segundo os precedentes dos Tribunais Superiores, seguidos por este Sodalício, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, não se fazendo necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, ou que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 70984320188090175, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2943 de 05/03/2020) (
GRIFEI
).

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de roubo consumado, sendo tal entendimento pacífico e, inclusive, já sumulado pelo STJ. Vejamos:
Súmula 582-STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, impossível se desclassificar para a figura de roubo tentado.
3.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Requer a defesa a aplicação da circunstância atenuante da confissão, sob a alegação de que aplicação da pena não pode estar dissociada dos postulados constitucionais, sobretudo dos direitos e garantias individuais do cidadão.

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Conforme extrai-se dos autos, a magistrada verificou a ocorrência da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal - STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Ademais, ainda no que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que, na espécie, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, não havendo a possibilidade de redução da pena intermediária aquém desse patamar, ainda que aplicada a aduzida atenuante, ante a vedação da Súmula n. 231/STJ.
Desse modo, patente a ausência de interesse recursal no caso concreto. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1628109/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020) (
GRIFEI
).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal.
4.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
:

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Do excerto da sentença ao norte colacionado denota-se que a pena de multa fora cominada no patamar mínimo legal, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.
Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) (
GRIFEI
).
No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 STJ -
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
- VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018). (
GRIFEI
).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.
Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora